Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700797-06.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CEBRASPE RECORRIDO: THIAGO PEREIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que anulou ato administrativo da banca examinadora de concurso público que indeferiu a autodeclaração racial do autor, impedindo sua participação nas vagas reservadas a pessoas negras. A sentença garantiu ao autor o direito de prosseguir no certame, alegando ilegalidade na exclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode intervir na decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial do autor, à luz dos princípios da legalidade e isonomia, e das exceções que autorizam a revisão judicial de atos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 485 de Repercussão Geral (RE no 630.733), estabeleceu que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, exceto em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. A decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial do autor apresenta ilegalidade, uma vez que as provas documentais e o laudo pericial confirmaram que o autor possui características fenotípicas compatíveis com a declaração de pardo, conforme escalas reconhecidas. 5. O artigo 2o da Lei 12.990/2014 e o artigo 3o da Lei Distrital 6.321/2019 determinam que a verificação da autodeclaração racial deve considerar os aspectos fenotípicos do candidato, assegurando contraditório e ampla defesa. 6. O precedente fixado pelo STF na ADC 41 reconhece que, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, em respeito à dignidade humana e ao princípio da isonomia. 7. A revisão judicial é excepcionalmente permitida quando a decisão administrativa se revela desproporcional ou irrazoável, como no presente caso, em que a banca examinadora contrariou elementos probatórios claros e objetivos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e 37; Lei 12.990/2014, arts. 2o e 3o; Lei Distrital 6.321/2019, art. 3o; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1750839, 0723896-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe; TJDFT, Acórdão 1929559, 0753664-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, argumentando que, para concorrer às vagas reservadas nos concursos públicos, os candidatos negros precisam firmar a autodeclaração, que não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros. Aduz que o STF, no julgamento da ADC 41/DF, entendeu não só pela constitucionalidade dessa reserva de vagas, como também pela legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, razão pela qual a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal dessa verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, que deve ser confirmada de forma presencial perante a comissão do concurso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF da 1a Região, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 37, caput, inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa e da isonomia. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) A banca examinadora, ao apreciar o recurso administrativo do candidato contra o ato que o considerou inapto a concorrer às vagas reservadas às cotas raciais, manteve o entendimento (ID 64704511). Todavia, as provas acostadas ao processo evidenciam o desacerto da decisão da banca examinadora. As fotografias apresentadas pelo recorrido indicam fortes traços de ascendência africana. No curso do processo, foi realizada perícia judicial, em que se concluiu que o autor apresenta características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de pardo, baseando-se nas escalas de Fitzpatrick e Von Luschan (ID 64704635). O laudo pericial é detalhado e aponta diversos aspectos que permitem concluir que o apelado é pessoa parda: “O periciando exibe uma pele parda, olhos castanhos e cabelos e barba com raiz grossa, crespa e escura. Observa-se um aumento significativo na pigmentação da pele nas dobras dos dedos (articulações interfalangianas). Descreve bronzear-se facilmente e raramente se queimar. Coloração da cútis em áreas fotoexpostas, como face e antebraços, é similar à de áreas menos fotoexpostas, como região do interior do braço. Nariz de base larga (negroide), mas com ponte alta. Pele pigmentada, cútis parda, compatível com escala de Von Luschan número 26/27. Com base nessas características, classifico-o como pertencente ao fototipo Fitzpatrick IV (pardo). Não há evidência de hiperemia, descamação ou sinais de exposição solar intensa recente, sugerindo a ausência de elementos de simulação.” Tais elementos infirmam a posição adotada pela banca, o que, por outro lado, dão conformação à autodeclaração do candidato, que deve prevalecer se houver dúvida razoável.” (ID 65424020). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à alegada transgressão aos artigos 2o, 37, caput, inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, o reexame da questão da maneira proposta pelo recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030